Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707445-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIELLA DA SILVA BASTOS, CARLUCIO DE MAGALHAES PESSOA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0733853-57.2018.8.07.0001 - id 83538971) que indeferiu: i) pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SREI e CRC-JUD; ii) expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento e/ou cooperativas de crédito. Requer a suspensão da decisão com o propósito de obstar a extinção da demanda, fundamentando o pedido no dever de cooperação (CPC 6o) e na máxima eficácia da execução. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Retifique-se a autuação. Carlúcio de Magalhães Pessoa foi excluído da demanda pela decisão id 82363344 – autos principais. Brasília, 22.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR